Tribunal: TJMT
Processo: 0005503-70.2013.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005503-70.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON ALVES BORGES - CPF: 966.565.301-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARY LUCIA MORESCO - CPF: 025.256.731-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –PROCEDÊNCIA –
EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTRATO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME
–
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005503-70.2013.8.11.0064

APELANTE: ADILSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ADILSON ALVES BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0005503-70.2013.8.11.0064, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto e fixado, ainda, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico, disposto

no art. 129, §9o, do Código Penal (Sentença – id. 150117600).

Irresignada com o
decisum
no tocante à dosimetria de pena, a defesa pugna pela readequação da pena-base aplicada, eis que o vetor referente à culpabilidade foi negativado com base nos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito (id. 150117608).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (id. 150117612).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 155592158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
ADILSON ALVES BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0005503-70.2013.8.11.0064, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico, disposto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) em 24/3/2.013, por volta das 22h, na residência de um amigo, localizada na Avenida Frei Henrique de Coimbra, 909, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, durante uma confraternização, com consciência e vontade, com golpe de cadeira, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Mary Lúcia Moresco, causando ferida contusa aberta em região mentoniana; edema e equimose em região mentoniana; edema e equimose em face interna do lábio inferior, a esquerda; equimose com edema em região deltóide esquerda; equimose em face posterior da região deltóide direita; equimose em face dorsal da mão direita e do terço médio da coxa direita, conforme o laudo de lesão corporal 0669.A. 13, BOPJC 2013.87269 e declarações vitimarias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por quatorze anos e estavam separados há dois meses.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado e mesmo separado da vítima, o denunciado chamou-a para ir embora. Com a recusa dela, injustificadamente, o denunciado arremessou uma cadeira contra ela provocando as lesões corporais citadas e o atendimento médico emergencial, enquanto fugia do local (...)”
(id. 150117555).

Busca a defesa, em síntese, a readequação da pena-base,
eis que o vetor referente à culpabilidade foi negativado com base nos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

Após a leitura do trecho da sentença referente à dosimetria de pena, tenho que assiste razão à defesa. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção
(...)”
(id. 150117600).

Pois bem.

Com relação à circunstância judicial da culpabilidade, verifica-se que a magistrada de piso fundamentou o sopesamento realizado ao argumento de que o recorrente possuía consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”

(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

Diante disso, readéquo a pena-base para 03 (três) meses de detenção, a qual torno como definitiva ante a inexistências de agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes a serem consideradas.

A pena será inicialmente cumprida em regime aberto, tal como fixado em sentença, sendo mantido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena do crime de lesão corporal em ambiente doméstico (art. 129, §9o, do Código Penal) para 03 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida
em regime aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023